Tribunal: TJPA
Processo: 0803276-34.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803276-34.2022.8.14.0401

APELANTE: JOAO VICTOR PEREIRA FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0803276-34.2022.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

ORIGEM: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE(S): JOÃO VICTOR PEREIRA FARIAS

ADVOGADO(AS): LUCAS DA COSTA DANTAS – OAB/PA 29.666

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA CULPA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por JOÃO VICTOR PEREIRA FARIAS contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 303, caput, c/c o art. 302, § 1º, IV, ambos da Lei nº 9.503/1997, à pena de 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, e à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período, em razão de acidente ocorrido em 03/02/2022, na Avenida Visconde de Souza Franco, em Belém, no qual, ao conduzir ônibus coletivo, teria avançado o sinal vermelho e atingido a vítima Maria Nogueira Pinheiro, causando-lhe lesões corporais. A defesa suscita, em preliminar, a extinção da punibilidade por ausência de representação válida da vítima e, no mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas da culpa, com pedido subsidiário de afastamento da suspensão do direito de dirigir.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se houve representação válida da vítima para o regular prosseguimento da ação penal; e (II) estabelecer se o conjunto probatório demonstra, com segurança, a conduta culposa do apelante no crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A representação em ação penal pública condicionada dispensa formalidades, bastando manifestação inequívoca da vítima no sentido de ver apurada a responsabilidade do autor do fato.

4.

O comparecimento da ofendida à autoridade policial e a requisição de exames periciais evidenciam interesse concreto na persecução penal, o que afasta a alegação de ausência de representação válida.

5.

O crime do art. 303 do CTB exige prova segura da culpa “stricto sensu”, consistente na violação do dever objetivo de cuidado por imprudência, negligência ou imperícia, não bastando a mera ocorrência do acidente com resultado lesivo.

6.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo laudo médico, e a autoria quanto à condução do veículo pelo apelante é incontroversa, mas a prova da culpa não se mostra firme e inequívoca.

7.

O relato da principal testemunha de acusação, no sentido de que o coletivo avançou o sinal vermelho, não encontra corroboração nos demais elementos dos autos.

8.

O depoimento do cobrador do ônibus não confirma a prática de infração de trânsito e revela a surpresa do motorista ao ser informado do atropelamento.

9.

A versão do apelante, de que não percebeu o impacto em razão do porte do veículo e da existência de pontos cegos, mostra-se plausível e coerente com sua conduta posterior de retornar ao local do acidente.

10.

A própria sentença reconhece a ausência de provas concretas para manter as circunstâncias de omissão de socorro e de atropelamento em faixa de pedestres, o que reforça a fragilidade da reconstrução acusatória dos fatos.

11.

A dúvida relevante e insuperável sobre a dinâmica do acidente e sobre a efetiva violação do dever de cuidado impõe a incidência do princípio “in dubio pro reo”.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A representação na ação penal pública condicionada prescinde de formalidade específica, desde que haja manifestação inequívoca da vítima em favor da persecução penal.

2. A condenação por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor exige prova robusta da violação do dever objetivo de cuidado.

3. A fragilidade do conjunto probatório e a ausência de certeza sobre a dinâmica do acidente impõem a absolvição do réu com fundamento no princípio in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.503/1997, arts. 302, § 1º, IV, e 303, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Código Penal, art. 18, II.
Jurisprudência relevante citada
: TJPR, 1ª Câmara Criminal, Processo nº 0009759-08.2022.8.16.0030, Rel. Des. Lidia Matiko Maejima, j. 10.11.2023; TJPR, 1ª Câmara Criminal, Processo nº 0062750-82.2017.8.16.0014, Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira, j. 07.10.2022; TJPR, 1ª Câmara Criminal, Processo nº 0010859-86.2012.8.16.0017, Rel. Des. Miguel Kfouri Neto, j. 29.08.2022; TJCE, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0002187-55.2015.8.06.0149, Rel. Des. Andréa Mendes Bezerra Delfino, j. 13.08.2024; TJMG, 1ª Câmara Criminal, APR nº 10024141927335001, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 09.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803276-34.2022.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

ORIGEM: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE(S): JOÃO VICTOR PEREIRA FARIAS

ADVOGADO(AS): LUCAS DA COSTA DANTAS – OAB/PA 29.666

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
JOÃO VICTOR PEREIRA FARIAS
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 303, “
caput”
, c/c o art. 302, § 1º, IV, ambos da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, e à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período.

Narra a denúncia que, em 03/02/2022, por volta das 09:30 horas, na Avenida Visconde de Souza Franco, em Belém, o apelante, na condução de um ônibus coletivo, teria avançado o sinal vermelho e atingido com as rodas traseiras a vítima Maria Nogueira Pinheiro, que atravessava a via na faixa de pedestres, causando-lhe diversas lesões.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso. Em suas razões sustenta, em preliminar, a extinção da punibilidade pela ausência de representação válida da vítima. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas da culpa. Subsidiariamente, requer o afastamento da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por ser o apelante motorista profissional e utilizar a habilitação como ferramenta de trabalho.

O Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

Nesta instância, à Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Á revisão.

VOTO

Passo ao voto.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

A defesa alega a ausência de representação válida da vítima, contudo, a preliminar não merece prosperar. A representação em crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalidades, bastando a manifestação inequívoca da vítima no sentido de ver o autor do fato processado. No caso, o comparecimento da ofendida à autoridade policial e a requisição de exames periciais demonstram claramente seu interesse na persecução penal.

Rejeito pois a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se a verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação de JOÃO VICTOR PEREIRA FARIAS pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Após detida análise dos autos, entendo que a absolvição é a medida que se impõe.

O tipo penal do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro exige, para sua configuração, a demonstração da
culpa “
stricto sensu”
,
caracterizada pela quebra de um dever objetivo de cuidado, seja por
imprudência, negligência ou imperícia
. Não basta a simples ocorrência de um acidente com resultado lesivo; é imperativo que a acusação comprove, de forma segura e estreme de dúvidas, que o agente atuou de forma descuidada.

No presente caso, a prova produzida é notadamente frágil e insuficiente para alicerçar um decreto condenatório.

A materialidade do delito é incontroversa, atestada pelo Boletim de Ocorrência e pelo laudo médico que descreve as lesões sofridas pela vítima. A autoria, no sentido de que o apelante conduzia o veículo envolvido, também é certa. O ponto nevrálgico, contudo, é a ausência de prova segura sobre a sua
culpa
.

A principal testemunha da acusação, Eliezer da Conceição Borges, embora afirme que o coletivo avançou o sinal vermelho, apresenta um relato que não encontra respaldo em outros elementos dos autos. O próprio cobrador do ônibus, Elielson Pinheiro Vieira, que estava no veículo com o réu, não presenciou qualquer infração de trânsito e relatou a surpresa do motorista ao ser informado do atropelamento.

Ademais, a versão do apelante de que não percebeu o impacto devido ao tamanho do veículo e à existência de "pontos cegos", é plausível e coerente com sua conduta posterior de retornar ao local do acidente sem oferecer resistência.

O ponto mais contundente, que revela a debilidade da tese acusatória, reside na própria sentença condenatória. O magistrado “
ad quo”
, ao analisar as provas,
afastou as majorantes de omissão de socorro e de atropelamento em faixa de pedestres por ausência de provas concretas
. Ora, se não houve prova suficiente para demonstrar que o réu tinha ciência do atropelamento ou que o fato ocorreu sobre a faixa, como se pode ter a certeza necessária para afirmar que ele agiu com imprudência ao, supostamente, avançar um sinal vermelho, fato este também não corroborado por outras provas?

A dúvida, neste cenário, é manifesta e intransponível. E, no processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do réu. Impõe-se, assim, a aplicação do princípio basilar “
in dubio pro reo”
.

A jurisprudência pátria é uníssona ao exigir prova robusta da culpa para a condenação em delitos de trânsito:

APELAÇÃO CRIME –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– ART. 303, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – PLEITO DE CONDENAÇÃO –
ALEGADA QUEBRA DE DEVER DE CUIDADO – NÃO ACOLHIMENTO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA ACERCA DE CONDUTA IMPRUDENTE OU NEGLIGENTE DO ACUSADO ­– AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS QUANTO À CULPA DO RÉU
­– VERSÕES DOS FATOS CONTRADITÓRIAS ­– DINÂMICA DO ACIDENTE NÃO ESCLARECIDA –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO ­– ABSOLVIÇÃO MANTIDA
– RECURSO – NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME1. Apelação criminal visando a reforma de sentença que absolveu o réu da prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em Curitiba, onde o apelante alegou que o réu agiu com imprudência ao realizar uma conversão à esquerda, colidindo com sua motocicleta, resultando em lesões graves. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.
A questão em discussão consiste em saber se a absolvição do réu por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor deve ser mantida, considerando a fragilidade do conjunto probatório e a ausência de provas inequívocas quanto à culpa do acusado
. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A materialidade do delito foi comprovada, mas a autoria não é certa, pois não há provas seguras que demonstrem a culpa do réu.
4. As versões dos fatos apresentadas pelas partes são contraditórias e a dinâmica do acidente não foi esclarecida. 5.
A aplicação do princípio in dubio pro reo é necessária, pois não existem provas inequívocas que indiquem imprudência ou negligência do réu
. 6. A informação da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito confirmou que os semáforos abriam simultaneamente, mas não especificou se estavam abertos no momento do acidente. 7.
A ausência de provas que demonstrem a conduta culposa do réu leva à manutenção da absolvição
. IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento:
A ausência de provas seguras que demonstrem a culpa do réu em acidente de trânsito, aliada à existência de versões contraditórias sobre a dinâmica do fato, justifica a aplicação do princípio in dubio pro reo e a consequente absolvição do acusado pela prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 303, caput; CPP, art. 386, inc. VII; CP, art. 18, inc. II. Jurisprudência relevante citada: TJPR, 1ª C. Criminal, 0009759-08.2022.8.16.0030, Rel. Desembargadora Lidia Matiko Maejima, j. 10.11.2023; TJPR, 1ª C. Criminal, 0062750-82.2017.8.16.0014, Rel. Desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, j. 07.10.2022; TJPR, 1ª C. Criminal, 0010859-86.2012.8.16.0017, Rel. Desembargador Miguel Kfouri Neto, j. 29.08.2022.Resumo em linguagem acessível: O Tribunal de Justiça do Paraná decidiu que o réu, acusado de causar um acidente de trânsito que resultou em lesões graves à vítima, deve ser absolvido.
A decisão foi baseada na falta de provas claras que mostrassem que o réu agiu de forma imprudente ou negligente.
Embora a vítima tenha afirmado que tinha a preferência no trânsito, o réu alegou que o semáforo estava aberto para ele no momento da colisão. As testemunhas não conseguiram esclarecer a dinâmica do acidente, e a análise dos semáforos não confirmou a versão da vítima.
Assim, como não havia certeza sobre a culpa do réu, o tribunal aplicou o princípio de que, na dúvida, deve-se favorecer o réu, mantendo a absolvição.
(TJ-PR 00044734220188160013 Curitiba, Relator: substituto Sergio Luiz Patitucci, Data de Julgamento: 10/04/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/04/2025)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
SOB EFEITO DE ÁLCOOL (ARTS. 302, § 1º, I e § 2º E ART. 303 § 1º, DO CTB). RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO REAL CAUSADOR DO ACIDENTE. INCERTEZA QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS.
APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO IMPERATIVA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de apelação interposta por Sebastião Lourenço de Souza apelou contra a r. sentença do MM. Juiz de Direito com atuação perante a 1ª Vara da Comarca de Brejo Santo/CE (fls. 254/263), que o condenou a uma pena total de 03 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão e de suspensão/proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática dos delitos previstos nos arts. 302, § 1º, I e § 2º e art. 303 § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, em relação às vítimas Antônio Clarindo da Silva e Maria Socorro da Silva. O cerne da presente ação é saber quem invadiu a pista contrária e colidiu com a outra motocicleta. Se foi o acusado que, em razão do seu estado etílico, invadiu pista contrária à sua e colidiu com as vítimas, causando o óbito de uma e lesão corporal na outra. Ou se foi a vítima que, para desviar de um ônibus estacionado que estava bloqueando sua via, invadiu a mão contrária, vindo a se chocar com o réu. Quanto à dinâmica dos fatos, não houve prova pericial para se atestar quem foi o real causador da colisão entre a vítima falecida e o acusado. Ante a ausência de prova pericial do local da batida entre as motocicletas, a prova testemunhal seria capaz de supri-la, contudo, os depoimentos contidos nos autos são permeados mais de dúvidas do que de certezas. No que diz respeito ao acidente, ponto comum é que havia um ônibus bloqueando a via na qual a vítima seguia, razão pela qual o obrigou a fazer um desvio. Nesse ponto é que se incute a dúvida: para desviar do ônibus, a vítima invadiu ou não a mão contrária, atingindo frontalmente a moto do réu?
A prova produzida nos autos não é capaz de atestar se foi o acusado quem invadiu a mão contrária, indo de encontro à vítima, ou se foi a vítima que, para desviar de um ônibus estacionado na via em que trafegava, invadiu a pista contrária e colidiu com o réu. Para condenar o apelante, o juízo a quo serviu-se de uma série de presunções, algumas delas sem qualquer base probatória mínima. O magistrado aplicou a presunção de culpa no acusado em face do seu comprovado estado etílico, acrescentou ainda o fato do apelante não possuir habilitação para pilotar motocicleta
. Embora entenda que os fundamentos apresentados estão alicerçados nas provas dos autos, considero o que estado etílico do acusado e a ausência de habilitação não são, por si sós, capazes a aferir certeza que foi o ele quem invadiu a pista contrária e colidiu com o réu, dando causa ao acidente. Outra presunção aplicada está relacionada ao excesso de velocidade empregada pelo réu. Apesar da total ausência de provas capazes de atestar em qual velocidade o acusado estava, o magistrado, avaliando as consequências da colisão, se valeu das regras de experiência e do padrão de homem médio. O eminente juiz, avaliando as declarações do réu, que afirmou transitar a 40 km/h no momento do acidente, concluiu que, pelas consequências da colisão, o réu empreendia excesso de velocidade. Não foi realizada perícia no local e não há testemunhas que possam atestar o excesso de velocidade, acrescento ainda que a própria vítima sobrevivente são soube informar se o réu estava em alta velocidade no momento do choque. Diante disso, não se pode aplicar uma presunção desamparada do mínimo de substrato probatório.
Se de um lado há dúvidas acerca da culpa do réu, de outro, também não se pode atestar que houve culpa exclusiva da vítima.
Como já exaustivamente observado, a vítima pilotava a moto com sua esposa na garupa (vítima de lesões corporais), ao se deparar com um ônibus bloqueando sua via, tentou desviar dele. Segundo a esposa da vítima, ao observar o ônibus estacionado, seu marido foi obrigado a fazer uma curva mais aberta, momento no qual sentiu a batida. As declarações da esposa da vítima e do próprio réu não são capazes de atestar que foi o Sr. Antônio Clarindo da Silva quem invadiu a pista contrária de deu causa ao acidente. É importante mencionar ainda que a vítima também não tinha habilitação para pilotar motos. Desse modo, diante das provas apresentadas, não há como afirmar se o réu foi o causador do acidente,
tendo em vista a ausência de perícia no local do crime, além de inexistir qualquer outro elemento probatório apto a atestar que ele, de forma imprudente, causou a morte do Sr. Antônio Clarindo da Silva e a lesão corporal na Sra. Maria Socorro da Silva. No caso, não basta a certeza da colisão da motocicleta contra as vítimas e de que desta colisão resultou morte, sendo imprescindível a prova da inobservância do dever de cuidado objetivo, elemento este essencial para a caracterização do crime culposo.
Verifica-se, portanto, a
ausência de elementos probatórios seguros, coerentes e coesos que demonstrem que foi a conduta do réu a verdadeira causa do acidente. Pelo contrário, paira nos autos, uma série de dúvidas, controvérsias e incertezas acerca do delito em análise, impossibilitando a visualização lógica e certa sobre como, de fato, ocorreu o evento. As provas coligidas não permitem concluir, com a segurança necessária a uma condenação, que o réu inobservou o dever de cuidado necessário para caracterizar a conduta culposa prevista nos tipos penais que lhes são imputados na presente ação penal.

Nesse sentido, havendo qualquer dubiedade sobre a conduta do acusado, o princípio penal do in dubio pro reo impõe a medida imediata de absolvição.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em unanimidade, CONHECER E PROVER o recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 13 de agosto de 2024. DESEMBARGADORA ANDRÉA MENDES BEZERRA DELFINO Relatora Fortaleza, 13 de agosto de 2024. DESEMBARGADORA ANDRÉA MENDES BEZERRA DELFINO Relatora. (TJ-CE - Apelação Criminal: 00021875520158060149 Brejo Santo, Relator: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 13/08/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME DE TRÂNSITO - LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
(ART. 302 DO CTB)- RECURSO MINISTERIAL -
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
- MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. 1. A
responsabilidade pelos crimes culposos deve ser apurada em consonância com o art. 18, II, do Código Penal, que impõe a configuração cabal e plena da culpa, caracterizada pela inobservância do dever de cuidado por imprudência, negligência ou imperícia
. 2.
Os elementos dos autos não são suficientes para comprovar a materialidade e a culpa do acusado, o que impõe a manutenção da sua absolvição do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor em homenagem ao princípio do in dubio pro reu.
(TJ-MG - APR: 10024141927335001 Belo Horizonte, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 09/11/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/11/2021)

Portanto, diante da manifesta fragilidade probatória quanto à conduta culposa do apelante, a reforma da sentença para absolvê-lo é a única solução juridicamente cabível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e
ABSOLVER o réu JOÃO VICTOR PEREIRA FARIAS
da imputação que lhe foi feita, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Após as intimações legais necessárias e providências de praxe, não havendo requerimento e/ou petições,
ARQUIVE-SE.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 08/06/2026